Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão/contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não há nos autos qualquer comprovante de pagamento que dê azo ao ressarcimento pleiteado pela autora. Ressaltou que o documento, impugnado em contestação, não serve para embasar a condenação se não estiver acompanhado da devida prova. Pontuou que não houve nenhuma comprovação da realização do serviço. Afirmou que o acórdão é silente quanto a ausência absoluta de prova da despesa reembolsável.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme se verifica no item 8 do acórdão embargado, o representante da embargante informou que o veículo apresentou os problemas indicados pela autora. De acordo com a cláusula 5a do contrato entabulado entre as partes (ID 44999014) a empresa requerida se responsabilizaria pelos defeitos após a entrega do veículo nos termos da garantia. A requerida não conseguiu solucionar o problema de modo que a autora, para realizar a venda do bem, procurou outra mecânica que prestou o serviço à contento, conforme orçamentos (ID 44998972 e ID 44998971), documentos idôneos a comprovar a extensão do dano. Na responsabilidade civil é necessário auferir a extensão do dano, independente de se tratar de reembolso.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.